Tribunal: TJDFT
Processo: 0738879-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738879-94.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESA FRAGA DE OLIVEIRA BARBOSA APELADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO A apelada alega ausência de interesse de agir em contrarrazões e pede a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 44576007). Percebe-se que a sentença não analisou o tema relativo ao interesse de agir (id 44575998). Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da alegada ausência de interesse de agir nos termos do art. 342, incs. II e III cumulado com o art. 485, inc. VI, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator